Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. EXAME. AUTORIZAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE HUMANA.
1. Em sede de mandado de segurança, “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009. Sendo o ato impugnado emanado da autoridade apontada como coatora pelo impetrante, não há se falar em sua ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
2. A análise do conjunto fático-probatório está intrinsicamente ligada ao exame de mérito da demanda, o que inviabiliza a extinção do feito sob o argumento de inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada
3. O artigo 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. De acordo com o art. 32, § 1o, inc. I e II da Lei 10.486/2002 a assistência médico-hospitalar aos militares é prestada por meio de organizações do serviço de saúde da própria Corporação e, à falta de serviço especializado, por outras organizações hospitalares nos casos de urgência ou emergência, quando a organização hospitalar da Corporação não puder atender ou não dispuser de serviço especializado.
5. Comprovado por meio de relatório médico que o paciente necessita de consulta médica de urgência, sob pena de comprometimento de sua saúde e integridade física, o Estado tem a obrigação constitucional de fornecer o atendimento adequado.
6. Não cabe ao plano de saúde definir qual tratamento se mostra mais eficaz para o segurado e sim oferecer tranquilidade ao consumidor em momentos de necessidade, tendo em vista o bem objeto de tal espécie contratual, qual seja, assegurar o direito à saúde e à vida.
7. Recurso e remessa necessária conhecidos e improvidos.